Tribunal: TJDFT
Processo: 0711177-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMADO A RECEBER OS FRUTOS CIVIS PENDENTES. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ.
1. Efetivada a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, o possuidor de má-fé (devedor fiduciante) não tem direito a receber os frutos civis pendentes decorrentes de contrato de locação, devendo ser direcionados ao atual proprietário, sob pena de enriquecimento sem causa, à luz do art. 1.214 do Código Civil.
2. Apelações conhecidas e improvidas.